Tribunal: TJBA
Processo: 8053284-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053284-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO DA ESPERANCA DE MATOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. REITERAÇÃO DE DEMANDA EM FORO DIVERSO APÓS EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
FORUM SHOPPING
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
gravo de instrumento contra decisão que declinou da competência para o Juízo da Comarca de Muritiba, com fundamento no art. 286, II, do CPC, ante o ajuizamento prévio de demanda idêntica pelo autor naquele foro, extinta sem resolução de mérito. O agravante sustenta o caráter relativo da competência territorial nas relações de consumo e a incidência da Súmula nº 33 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de distribuição por dependência do art. 286, II, do CPC incide quando o autor reitera pedido em foro diverso daquele onde a demanda anterior foi extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 286, II, do CPC determina a distribuição por dependência quando, extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, norma que visa evitar o
forum shopping
e preservar o princípio do juiz natural.

4. O caráter relativo da competência territorial não viabiliza a livre escolha do órgão julgador após desistência de ação idêntica em outro foro, exigindo-se justificativa plausível para a mudança, o que não foi apresentado pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053284-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LEONARDO DA ESPERANCA DE MATOS
e como agravado
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.

Salvador, .